Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704893-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PATRÍCIA ALVES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704162-95.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, sob o fundamento de que se casaram em regime de comunhão parcial de bens. A agravante narra que no procedimento de cumprimento de sentença, após realização de diversas diligências, não foi possível localizar bens de propriedade do executado. Aduz que atualmente a jurisprudência é pacífica em entender ser possível a penhora de bens do cônjuge para satisfação de dívida contraída na constância do casamento. Sustenta que o artigo 790 do CPC possibilitou a penhora dos bens do cônjuge ante a responsabilidade patrimonial de ambos, ressaltando que o débito não será pago com bens de propriedade da sua esposa, mas sim com a parte que lhe cabe dos bens de propriedade do casal. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para determinar a pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome da esposa do executado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja permitida a pesquisa e a penhora de bens em nome da cônjuge do agravado Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em Primeira Instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em tela, a agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora dos ativos financeiros e bens em nome da cônjuge do executado. Sem razão No caso em análise, percebe-se que o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome do executado e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a agravante busca atingir o patrimônio da esposa, pois são casados em comunhão parcial de bens. Entretanto, não pode a cônjuge do agravado, que não compôs a lide na ação de conhecimento ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença derivada de provimento que não a alcançou, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da agravante enseja violação aos limites subjetivos da coisa julgada, e, por extensão, do título executivo, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Quanto ao tema, ensina Fredie Didier Junior: (...) ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório. (Didier Jr., Fredie; Sarno Braga, Paula e Oliveira, Rafael. Curso de DireitoProcessual Civil, Vol. 2, Ed. Juspodivm, 2a ed., 2008, p. 562) Há jurisprudência nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DO DEPÓSITO OFERTADO EM GARANTIA PELA PARTE EXEQUENTE. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRARAM A LIDE. 1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois formada a coisa julgada material não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de conserto que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1123606, 07024333720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. ÓRGÃO PAGADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ADVOCACIA EM NOME DE TERCEIRO. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. INVIABILIDADE. PESSOA ALHEIA À CAUSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não merece acolhida o pedido para expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, pois tal medida pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público, e há que se ressaltar o caráter impenhorável dos salários, observada as exceções previstas na norma legal. 2. Não há que se falar em obrigação alimentar dos honorários advocatícios nesta demanda, já que o advogado atua em nome de terceiro. Pretende o credor, por via transversa, atingir o patrimônio do devedor, com o pedido de penhora do salário deste. 3. É inviável a pesquisa do CPF da esposa do executado, uma vez que é pessoa alheia à execução. Eventual quantia depositada pelo devedor em conta conjunta, certamente surgiria em pesquisa junto aos sistemas deste Tribunal. 4. É possível a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando preenchidos os requisitos legais, constante do art. 782 do CPC, como medida coercitiva para satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1039867, 07025125020178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 22/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Pretende o agravante a inclusão no pólo passivo de pessoa estranha aos autos, para que seja responsabilizada pelo pagamento de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, o que viola os limites subjetivos da coisa julgada. 2. A coisa julgada deve respeitar os limites objetivos e subjetivos da lide, de forma que o cumprimento da sentença só pode ser exigido de quem figurou no pólo passivo da demanda durante a instrução processual, e teve oportunidade de se valer do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 472 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 518150, 20110020066224AGI, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, julgado em 22/06/2011, DJ 08/07/2011 p. 70) Logo, não está configurada a probabilidade do direito em questão. Ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil inadmissível a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER ? MATRÍCULA EM CRECHE ? TUTELA RECURSAL INDEFERIDA ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ? NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.? Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 6 de março de 2020 14:07:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador